Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-81.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003853-81.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), TRANS FERREIRA TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 19.874.319/0001-74 (APELADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), CLEITON FERREIRA DE MORAES - CPF: 568.694.361-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003853-81.2018.8.11.0003

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
TRANS FERREIRA TRANSPORTES LTDA ME E OUTRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXTINÇÃO SEM ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, além de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante sustenta a interrupção da prescrição pela propositura da demanda, nos termos do art. 240 do CPC, a inexistência de desídia na promoção da citação, a configuração de comparecimento espontâneo dos executados e, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a hipótese configura prescrição intercorrente ou prescrição da pretensão executiva; (ii) saber se houve interrupção válida da prescrição pela propositura da execução, à luz do art. 240 do CPC; (iii) saber se a juntada de procuração sem poderes específicos configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação; e (iv) saber se, reconhecida a prescrição, subsiste condenação em custas processuais e honorários advocatícios diante da redação do art. 921, § 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A hipótese não se subsume à prescrição intercorrente, pois inexistiu prévia formação válida da relação processual mediante citação regular dos executados, requisito indispensável à incidência do art. 921 do CPC. A controvérsia restringe-se à prescrição da pretensão executiva.

5. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, sendo o termo inicial contado a partir do vencimento da última parcela contratual, conforme orientação consolidada do STJ.

6. Embora a interrupção da prescrição retroaja à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240 do CPC, tal efeito pressupõe atuação diligente da parte autora na promoção da citação. No caso concreto, a demora excessiva na adoção de providências eficazes para localização dos executados evidencia ausência de impulso processual adequado, inviabilizando o reconhecimento da interrupção da prescrição.

7. A mera juntada de procuração desacompanhada de poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Reconhecida a prescrição após a vigência da Lei nº 14.195/2021, aplica-se o art. 921, § 5º, do CPC, segundo o qual a extinção da execução deve ocorrer sem imposição de custas processuais e honorários advocatícios, entendimento extensível também às hipóteses de prescrição direta reconhecida antes da citação válida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, aliada à falta de diligência eficaz do exequente, impede o reconhecimento da interrupção da prescrição prevista no art. 240 do CPC. 2. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida. 3. O art. 921, § 5º, do CPC aplica-se também às hipóteses de prescrição direta da pretensão executiva reconhecida antes da formação válida da relação processual, impondo a extinção do feito sem ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, 240, §§ 1º e 2º, 921, § 5º, e 924, inc. III; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.04.2018; STJ, REsp nº 2.227.045/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30.03.2026; STJ, REsp nº 2.243.456/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30.03.2026.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003853-81.2018.8.11.0003

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

TRANS FERREIRA TRANSPORTES LTDA ME E OUTRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara competente da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário,
acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, afirmando a tempestividade, regularidade formal e legitimidade para recorrer.

No mérito, aduz que a sentença incorreu em equivocada interpretação do art. 240 do Código de Processo Civil, ao considerar que a interrupção da prescrição dependeria da efetiva citação válida dentro do prazo prescricional. Argumenta que o referido dispositivo estabelece que a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, não podendo o credor ser penalizado por entraves na efetivação do ato citatório.

Afirma que não houve desídia de sua parte, tendo diligenciado na tentativa de localização dos executados, indicando endereços constantes do contrato e promovendo atos processuais visando à citação, sendo a demora decorrente de dificuldades inerentes à dinâmica processual.

Sustenta, ainda, que houve comparecimento espontâneo dos executados, consubstanciado na juntada de procuração por advogado constituído, o que evidenciaria ciência inequívoca da demanda, devendo ser reconhecida a validade do ato à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Alega que não se pode reconhecer a prescrição direta, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, não sendo possível penalizar o credor por circunstâncias alheias à sua vontade, sob pena de insegurança jurídica.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, ao argumento de que a controvérsia envolveu apenas matéria de direito, sem dilação probatória ou complexidade, o que justificaria a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

No mérito, defendem a manutenção integral do decisum, reiterando a ocorrência da prescrição diante da ausência de citação válida no prazo legal e da inércia do exequente, bem como pugnando pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O apelante sustenta a reforma da sentença ao argumento de que houve interpretação equivocada do art. 240 do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de desídia e a ocorrência de causa interruptiva da prescrição.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, alegando violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente exponha as razões de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão impugnada, mediante impugnação específica dos fundamentos utilizados pelo julgador.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante, ainda que de forma não aprofundada, impugna os fundamentos da sentença ao sustentar a inexistência de desídia, a aplicação do art. 240 do CPC, a suposta ocorrência de comparecimento espontâneo e a impossibilidade de reconhecimento da prescrição direta.

Desse modo, há correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida, sendo possível a compreensão da insurgência e o exercício do contraditório.

Eventual fragilidade argumentativa não conduz ao não conhecimento do recurso, mas, quando muito, ao seu desprovimento.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

De início, cumpre consignar que a hipótese em análise não se amolda à prescrição intercorrente. Tal modalidade pressupõe a prévia formação válida da relação processual, com a citação do executado, bem como a eventual suspensão do feito nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, circunstâncias não verificadas no caso concreto, em que a citação válida somente se perfectibilizou anos após o ajuizamento da demanda. Assim, a controvérsia restringe-se à análise da prescrição da pretensão executiva.

No que concerne ao prazo prescricional, é pacífico que a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo trienal, conforme entendimento consolidado a partir da aplicação da legislação cambial, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

Quanto ao termo inicial da prescrição, impõe-se observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o marco inicial da contagem do prazo prescricional, que deve ser aferido a partir do vencimento da última parcela contratual. Nesse sentido:

“o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que a última parcela do contrato venceu em 16/11/2020, de modo que o prazo prescricional trienal se esgotou em 16/11/2023.

No tocante à alegada interrupção da prescrição, dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil que a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, desde que o autor promova, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação, incumbindo-lhe tal ônus, nos termos do §2º do referido dispositivo.

No caso concreto, a marcha processual revela que a citação válida não se efetivou dentro do prazo prescricional, tampouco restou demonstrada atuação diligente e tempestiva apta a viabilizá-la, circunstância que impede a incidência da retroação do efeito interruptivo prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Ao revés, observa-se significativa demora na adoção de providências eficazes para localização e citação dos executados, inclusive após determinação judicial expressa nesse sentido, evidenciando a ausência de impulso processual adequado.

Ressalte-se que a dificuldade na localização da parte executada não exime o credor do dever de diligência, sendo seu o ônus de indicar meios eficazes para a realização da citação.

Não prospera, igualmente, a alegação de comparecimento espontâneo. Nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, desde que revele inequívoca ciência da demanda e seja formalizado por meio de procurador com poderes para receber citação.

No caso, a mera juntada de procuração desacompanhada de poderes específicos, aliada à ausência de apresentação de defesa ou qualquer manifestação apta a demonstrar a formação válida da relação processual, não supre a ausência de citação válida nem produz efeito interruptivo da prescrição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SEM PODERES ESPECÍFICOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de execução de cotas condominiais, com reconhecimento de comparecimento espontâneo, fluência do prazo para defesa e revelia e majoração de honorários.

2. A controvérsia versa sobre execução de cotas condominiais e encargos correlatos, com discussão acerca da validade da citação diante da juntada de procuração sem poderes específicos e da configuração de comparecimento espontâneo.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o executado ao pagamento de R$ 67.000,80, com atualização pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a emenda à inicial, acrescidas das taxas vencidas no curso da ação, e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado.

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu o comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, validou a revelia e majorou os honorários sucumbenciais em 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a deficiência de fundamentação quanto à alegada violação dos arts. 77, V, e 274 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação caracteriza comparecimento espontâneo hábil a suprir a ausência de citação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a fundamentação recursal não demonstra de que modo o acórdão recorrido violou os arts. 77, V, e 274 do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento nessa parte.

7. Ocorreu a ofensa aos arts. 104 e 105 do Código de Processo Civil, porque a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação recursal não permite compreender a controvérsia, o que obsta o conhecimento do recurso especial quanto aos arts. 77, V e 274 do Código de Processo Civil. 2. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação, caracterizando ofensa aos arts. 104 e 105 do Código de Processo Civil, à luz do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7 7, 104, 105, 238, 239, § 1º e 274.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Recurso especial n. 2.164.750/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025; STJ, Recurso especial n. 2.193.278/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025.
(REsp n. 2.227.045/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

Desse modo, não tendo havido citação válida dentro do prazo prescricional, nem sendo possível reconhecer a interrupção da prescrição, resta configurada a prescrição da pretensão executiva, impondo-se a manutenção da extinção do feito.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto aos ônus sucumbenciais.

O art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, dispõe que, reconhecida a prescrição, o processo será extinto sem ônus para as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tal regra se aplica independentemente da modalidade de prescrição reconhecida ou do momento processual em que verificada, alcançando também as hipóteses de prescrição direta reconhecida antes da citação válida.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 921, § 5º, DO CPC NA EXTINÇÃO SEM ÔNUS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível, cujo julgamento, por maioria, conheceu e deu parcial provimento para afastar ônus sucumbenciais.

2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial, com reconhecimento de prescrição da pretensão executiva antes da citação válida.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução por prescrição e condenou a parte executada ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado.

4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar a extinção sem ônus, aplicando o art. 921, § 5º, do CPC, por ter sido a decisão proferida após a vigência da Lei n. 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a prescrição da pretensão executiva antes da citação válida, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada à luz dos arts. 85, caput, § 1º e § 6º, do CPC; e (ii) saber se a extinção sem ônus prevista no art. 921, § 5º, do CPC se aplica exclusivamente à prescrição intercorrente ou também à prescrição direta reconhecida antes da formação válida da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do STJ consolidou que o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, determina a extinção da execução por prescrição sem ônus para as partes, aplicando-se às decisões prolatadas após 26/8/2021, independentemente da forma de reconhecimento da prescrição ou do momento processual em que verificada.

7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido se alinha ao entendimento desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, obstando o conhecimento do recurso especial".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 1º, 6º, 11, e 921 § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no AREsp n. 2.661.087/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025; STJ, REsp n. 2.172.614/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025;

STJ, REsp n. 2.184.376/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; STJ, REsp n. 2.014.556/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025.”
(REsp n. 2.243.456/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

Assim, sendo a sentença proferida após a vigência da referida alteração legislativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026